Tribunal: TJSP
Processo: 2221571-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA À RÉ A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA AUTORA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – O mecanismo da inversão dinâmica do ônus da prova transfere à operadora de plano de saúde ré o ônus de demonstrar a regularidade dos reajustes aplicados, cabendo à ela requerer as provas que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA À RÉ A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA AUTORA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – O mecanismo da inversão dinâmica do ônus da prova transfere à operadora de plano de saúde ré o ônus de demonstrar a regularidade dos reajustes aplicados, cabendo à ela requerer as provas que entender pertinentes – Inversão do ônus da prova que não se confunde com o pedido de exibição incidental de documentos - Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.